Tribunal: TJDFT
Processo: 0736020-26.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0736020-26.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PAULO SERGIO ANDERSON DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso autora com pedido de antecipação da tutela recursal interposto pela parte contra sentença que julgou procedente o pedido para determinar ao Distrito Federal que providencie a submissão do autor aos exames de “VITAMINA B13, ÁCIDO FÓLICO E VITAMINA D”, no prazo de noventa dias corridos, a contar do trânsito em julgado”. Em suas razões, o recorrente alega que o prazo de noventa dias acarretará prejuízos significativos à ele e pleiteia a antecipação da tutela de recursal para que seja fixado o prazo máximo de 5 (cinco) dias para o recorrido cumprir a obrigação. Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte autora/recorrente. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No caso, não há indicação de documentos/fatos novos após a sentença, a qual considerou razoável o prazo de noventa dias corridos para o cumprimento da determinação de providenciar a submissão do autor aos exames pleiteados. Portanto, não se constata neste momento processual a urgência a autorizar eventual antecipação do procedimento em detrimento de outras pessoas que aguardam com quadro clínico mais urgente ou em condições clínicas similares, de modo que deve aguardar o julgamento do recurso. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dê-se vista ao MP quanto ao recurso inominado interposto. Após, retornem conclusos para o julgamento do recurso. Int. Brasília/DF, 6 de novembro de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator